Tribunal: TJMT
Processo: 0014796-19.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014796-19.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOMAR DE CARVALHO NOGUEIRA SILVA - CPF: 318.462.381-53 (APELADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.232.461-53 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), 3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS - CNPJ: 15.031.917/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA DE LOURDES GARCIA XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – REQUERIDO REVEL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA – CERTIDÃO DO CARTÓRIO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – VIABILIDADE DE ANULAÇÃO – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ARTONTA AO ARTIGO 394 DO CÓDIGO CIVIL - VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA DENTRO DOS PATAMARES LEGAIS (ARTIGO 85, § 2o DO CPC) E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE -

SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Ausente a demonstração de providências legais para a intimação do devedor para purgar a mora, mostra-se necessária a anulação do ato, ainda que haja certidão emitida pelo cartorário, eis que a presunção de veracidade dos atos do cartório é relativa.

A declaração de ilegalidade do procedimento de intimação para purgar a mora, que acarreta a nulidade da intimação, não afronta o disposto no artigo 394 do Código Civil, eis que não se discute a inadimplência propriamente dita.

Deve ser mantida a verba honorária advocatícia quando ela observa os limites legais (artigo 85, § 2o do CPC), bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Nulidade da Consolidação da Propriedade (Numeração Única: 14796-19.2014.811.0003), proposta por
LOMAR DE CARVALHO NOGUEIRA SILVA e JOSÉ CARLOS DA SILVA
, para o fim de
ANULAR

a certidão de fl. 54, bem como a consolidação da propriedade referente ao imóvel n. 11.444 registrado no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis/MT.
O Requerido/Apelante foi
CONDENADO
ao pagamento das custas processuais, sendo acolhido Embargos de Declaração e nele fixado em 15% (quinze por cento) do valor da causa a condenação aos honorários advocatícios de sucumbência.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que houve a regular constituição em mora dos devedores; que “(...) em virtude da mora do Emitente, o Apelante deu início aos procedimentos da Lei no 9.514/97,
promovendo com a sua notificação tanto no endereço indicado no contrato como no da garantia do contrato.
Como previsto em Lei, referida notificação foi enviada ao Cartório de Registro de Imóveis competente, ao qual tomou todas as providências para a notificação do Apelado. Como se verifica pela certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, anexada aos autos,
após terem sido realizadas várias diligências nos endereços fornecidos pelo próprio Apelado no contrato firmado entre as partes, foi certificado que o mesmo estava em local incerto e não sabido
, o que autorizou as publicações do edital (...)”. (ID. Num. 26523494 – pág. 4)

Alega que os devedores residem no imóvel no qual foram realizadas as diligências, de modo que se pode interpretar a expressão “local incerto ou não sabido” de maneira abrangente, abarcando todas as situações em que o devedor não seja localizado, incluindo a hipótese de que estivesse se esquivando da notificação.

Destaca a fé pública do ato notarial, sendo, portanto, legítima a constituição em mora do Apelado, e também que o Apelado em momento algum nega o descumprimento contratual, inclusive confessa a inadimplência, de modo que deve ser observado o princípio do “pacta sunt servanda”, que é a garantia de cumprimento do contrato conforme pactuado, a fim de que haja a segurança jurídica necessária.

Prequestiona o artigo 394 do Código Civil, eis que a mora está configurada pelo atraso no cumprimento das obrigações assumidas.

No que diz respeito aos honorários fixados em 15% sobre o valor da causa, destaca que se mostram exorbitantes, pois a demanda não apresenta tanta complexidade que o justifique, o que afronta o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o artigo 85, § 2o do CPC.

Requer o provimento do apelo.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que

JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Nulidade da Consolidação da Propriedade (Numeração Única: 14796-19.2014.811.0003), proposta por
LOMAR DE CARVALHO NOGUEIRA SILVA e JOSÉ CARLOS DA SILVA
, para o fim de
ANULAR

a certidão de fl. 54, bem como a consolidação da propriedade referente ao imóvel n. 11.444 registrado no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis/MT.
O Requerido/Apelante foi
CONDENADO
ao pagamento das custas processuais, sendo acolhido Embargos de Declaração e nele fixado em 15% (quinze por cento) do valor da causa a condenação aos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, tem-se que o recurso não merece provimento.

Verifica-se, embora o Requerido/Apelante tenha sido revel e os efeitos da revelia sejam relativos, os autos indicam que, efetivamente, ocorreu a ilegalidade de intimação, pois, na certidão emitida pelo Cartório, não houve o detalhamento dos fatos que acarretaram a intimação por edital, de modo que não ficou demonstrado que foram procedidas diligências no sentido de intimar o devedor no endereço declinado no contrato para que pudesse ele purgar a mora, não se podendo acatar a alegação genérica de esquiva de recebimento da notificação.

Não se discute a presunção de veracidade da certidão do cartório. Todavia, tal presunção é relativa, caso contrário, qualquer tabelião teria poderes absolutos sobre o conteúdo das certidões emitidas, o que não se pode aceitar.

Nesse sentido, inclusive foi utilizada pelo Magistrado “a quo”, julgado de minha lavra:

“APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO – NULIDADES RECONHECIDAS – ATOS FRAUDULENTOS – CERTIDÃO DE CARTÓRÁRIO – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROVAS ROBUSTAS AO CONTRÁRIO DO CERTIFICADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Em que pese as certidões exaradas pelo Cartorário gozarem de fé pública, fazendo presumir serem verdadeiros os fatos ali consignados, esta pode ser afastada, quando demonstrado suficientemente elementos que elimina a presunção atribuída aos documentos, o que aconteceu no presente caso” (...)”. (ID. Num. 26523486 – pág. 6)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - MÉRITO -NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA PARTE - AUSÊNCIA - ART. 272, §6o DO CPC - CERTIDÕES DO ESCRIVÃO - FÉ-PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO PROCESSUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não padece do vício de intempestividade o recurso que foi interposto no prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. 2. Nos termos do art. 272, §6o, do CPC a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. 3. As certidões proferidas pelo escrivão ou chefe de secretaria possuem fé pública, com presunção relativa de veracidade, em decorrência da atividade e do cargo exercido pelos agentes. Assim, a revisão do conteúdo das referidas declarações apenas podem ser feitas pelo poder judiciário quando houver prova inequívoca da falsidade da informação certificada. 4. Para que haja condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art.17 do CPC. Não restando configurado o dolo processual, inexiste na conduta a necessária malícia para configuração da pena. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0016.09.100972-6/008, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017)

Também não se está a discutir a mora. Indiscutivelmente ela existe e a inadimplência foi confessada. Todavia, o procedimento de intimação para purgar a mora não foi observado. Assim, a meu viso, não há qualquer afronta ao artigo 394 do Código Civil.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, tenho que foram eles arbitrados dentro dos parâmetros do artigo 85, § 2o do CPC, uma vez que se constata o zelo do advogado, bem como o tempo de tramitação do processo, salientando que o advogado do Apelado labora no feito desde 2014, ocasião em que propôs a demanda, com sentença prolatada no final de 2019.

Desse modo, há que ser mantida a sentença recorrida, que anulou a intimação e, por consequência, a consolidação de propriedade, cujos trechos passo a transcrever:

“
II – Da intimação

As certidões emanadas pelos oficiais de registro, em razão de seu ofício, revestem-se de presunção juris tantum de legitimidade e de veracidade, em razão da fé pública de que gozam tais agentes, assim, as informações somente podem ser desconstituídas mediante prova em contrário.

Em sede de contestação, a tabeliã responsável se limitou a dizer que “tudo sugere que os autores tenham se ocultado propositalmente para não receber a notificação, inclusive orientando pessoas a ele subordinadas para mentir quanto ao seu paradeiro” (fls. 219).

Do exame da certidão impugnada, verifica-se que as circunstâncias, datas e horários nos quais o tabelião supostamente teria realizadas as tentativas de intimação, bem como os fatos que o motivaram a acreditar que os devedores se encontravam em lugar incerto não foram relatados.

“CERTIFICO, e dou fé, que de acordo com o § 2o do artigo 160 da Lei no 6.015 de 31 de dezembro de 1973 (Lei dos Registros Públicos) deixei de NOTIFICAR – LOMAR DE CARVALHO NOGUEIRA SILVA E JOSÉ CARLOS DA SILVA., sito na Rua Humberto de Campos, n. 102, Núcleo Habitacional e/ou Rua B, no 102, Lote 02, Quadra 03, Vila Aurora em Rondonópolis/MT., das tentativas de entregas realizadas em datas, horários e endereços diferentes, pois os mesmos não foram localizados, estando em lugar incerto e não sabido. Nada mais – O referido é verdade e dou fé. Dado e passado por Certidão, Rondonópolis – MT, aos 14 de julho de 2014. Eu, Cláudio Xavier de Lima Filho, digitei e assino” (fls. 56).

Por outro lado, a parte autora trouxe aos autos elementos capazes de comprovar que residem no local, consoante a juntada de notas fiscais, boletos bancários, faturas de água e telefone, compreendendo o período de janeiro/2012 a outubro/2014 (fls. 58/86).

Ademais, as declarações apresentadas pelos vizinhos ainda atestam que a parte autora residia naquele endereço desde 1997, consoante termos de fls. 244/245.

“Eu, Maria das Vitórias Eda, (...) e vizinha de lado direito do no 102, onde residem Lomar de Carvalho Nogueira e Silva e José Carlos da Silva. Eu afirmo ainda que os vizinhos acima declarados são residentes neste endereço desde o ano de 1997”.

“Eu, Josiane Nascimento dos Santos (...) e vizinha de lado esquerdo no 102, onde residem Lomar de Carvalho Nogueira e Silva e José Carlos da Silva. Eu afirmo ainda que quando me mudei para este endereço, no ano de 2012, os meus vizinhos acima declarados já residiam neste endereço”.

Neste caso, em que pese a presunção de veracidade que reveste a certidão fustigada, entendo que restou suficientemente demonstrado que a parte autora residia na Rua Humberto de Campos, n. 102, Núcleo Habitacional, 102, Lote 02, Quadra 03, Vila Aurora, Rondonópolis/MT na época dos fatos, ao passo que não há elementos que identifiquem as razões que levaram o oficial de registro a acreditar no contrário, uma vez que o documento emitido não detalhou esmiuçadamente os fatos.

Assim sendo, forçoso afastar a presunção de veracidade e reconhecer a nulidade da certidão de fls. 54, uma vez que não restou demonstrado que o tabelião responsável diligenciou no endereço declinado com o intuito de intimar a parte autora para purgação da mora.

IV – Da consolidação da propriedade

É cediço que a Lei n.o 9.514/1997 dispõe que a intimação para a constituição em mora do devedor será feita pessoalmente ao fiduciante, pelo oficial do registro de imóveis ou pelo registro de títulos e documentos, conforme o caso, ou ainda pelo correio, via aviso de recebimento – AR, bem como que somente poderá a notificação da mora ser realizada por edital quando o fiduciante se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível.

No caso, restando demonstrado que o tabelião não adotou todas as diligências necessárias para intimação pessoal do devedor, torna-se nula a intimação dos mutuários por edital e, por via de consequência, todo o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel litigioso.

Neste sentido:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA - NECESSIDADE - INTIMAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL. O agente financeiro deve mostrar-se diligente, utilizando-se de todos os meios necessários para a localização do autor, antes de intimá-lo por edital. É nula intimação dos mutuários por edital, para purgação da mora, quando o agente financeiro possui conhecimento do endereço correto, registrado em contrato. (TJ-MG - AI: 10000170727507001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 05/12/0017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Preliminar. Caso concreto em que está evidenciada a necessidade da intervenção jurisdicional, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via processual eleita. Preliminar rejeitada. Mérito. Ausente prova de intimação pessoal do devedor fiduciário em momento anterior à consolidação da propriedade, a fim de permitir a purga da mora, deve ser declarada nula a consolidação efetivada pela instituição financeira. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR. (Apelação Cível No 70077110054, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Redator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 23/08/2018). (TJ-RS - AC: 70077110054 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 23/08/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SFH. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. Os contratos de financiamento imobiliário, com alienação fiduciária, são regidos pela Lei 9.514/97. Para fins de notificação para consolidação da propriedade, nos termos do artigo 26, §§ 3o e 4o, do referido dispositivo legal, é necessária a intimação pessoal do devedor, ou tentativa de, antes do manejo da intimação por edital, para fins de purga da mora. A inobservância de tais diretrizes implica na nulidade do procedimento. (TRF-4 - AC: 50049161520164047200 SC 5004916-15.2016.4.04.7200, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/06/2018, TERCEIRA TURMA)

Destarte, ausente a prova de que os devedores foram intimados pessoalmente para a purgação da mora, a anulação do procedimento de consolidação da propriedade com o retorno das partes ao estado anterior é medida que se impõe”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, MAJORO a verba honorária para 20% do valor da causa.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020